Tribunal: TJDFT
Processo: 0754834-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REQUISITOS CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas tipificadas pelo art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (2x) e art. 121, §2o, II, IV e VI c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública (ante a gravidade específica da conduta e a periculosidade do agente), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar com apoio em motivos concretos.
3. Considera-se inidônea a fundamentação da prisão preventiva que tem por base a gravidade abstrata do crime, bem como suposições ou razões genéricas, servíveis para qualquer outra situação – cenário não verificado no caso dos autos.
4. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Logo, subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar, resta atendida a condição da atualidade.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
6. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
7. Ordem denegada.